Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE homicídio qualificado, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS, CONTAMINADO E CURADO DA COVID-19.
Não se justifica a concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de o agravante integrar o grupo de risco da Covid-19. Ele já contraiu a doença, tendo sido isolado, com monitoramento da equipe de saúde. Apresentou sintomas leves da doença, assim como a maioria dos infectados, obtendo alta no dia 19/05/2020, já curado e sem sequelas. Teve todos os cuidados médicos necessários no presídio.
Se voltar a contrair a doença, possibilidade não demonstrada cientificamente, terá, novamente, toda assistência médica de que necessitar. Nos termos do artigo 117, II, da LEP, para a concessão do benefício é preciso que o preso esteja "acometido de doença grave", não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Ora, o agravante nem está doente. Está curado, sem qualquer sequela, eficientemente atendido pela equipe médica do presídio.
Recurso de agravo desprovido.